Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708603-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MARLY MORAIS DE REZENDE DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S.A e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0737152-32.2024.8.07.0001, deferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 223890984, autos de origem): “1. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c pedido de restituição dos valores aportados e tutela de urgência proposta por JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO em desfavor de PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 2. Alega o autor, em síntese, ter investido na compra de debêntures oferecidas pela ré fazendo um aporte de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 2.5.2023 cujos rendimentos perfaziam a monta de R$ 67.375,56 (sessenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) os quais seriam recebidos até 3.5.2024. Contudo, assevera que houve má administração dos investimentos pelas requeridas, causando-lhes prejuízos motivo pelo qual propôs a presente ação com vistas a obter a restituição dos valores investidos acrescidos dos investimentos prometidos. 3. Requer, a título de tutela de urgência, o bloqueio de bens no importe de R$ 267.375,56 (duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta mil reais), além da imediata rescisão do contrato e restituição dos valores aportados. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência e condenação das rés ao pagamento dos ônus processuais. 4. A decisão de ID 215505088 deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada e determinou a realização de penhora, via SISBAJUD, no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a qual restou parcialmente frutífera (ID 215913313). 5. As rés apresentaram contestação no ID 216629421. Alegam, de forma preliminar, inépcia da inicial pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação e necessidade de suspensão do feito em razão do deferimento do seu pedido de recuperação judicial pelo Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (no 1141657-64.2024.8.26.0100). No mérito, alega que não há que se falar em ressarcimento da autora por trata-se de investimento de risco e que a contratação se deu de forma consciente e assessorada. 6. Réplica no ID 223704364. 7. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 8. Passo à análise das preliminares arguidas pelas rés. 9. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial tendo em vista a coerência lógica entre os fatos descritos e a conclusão da peça vestibular. A petição inicial encontra-se perfeitamente clara, com as especificações do pedido e do valor requerido, estando apta para o julgamento do mérito. 10. Ademais, a documentação apontada pela requerida faz parte do acervo probatório de quem incumbe o ônus de provar os fatos alegados. Deste modo, a ausência de eventual prova imprescindível será analisada por ocasião do julgamento do mérito. 11. Não há que se falar, ainda, em suspensão da ação em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial das rés. Isto porque trata-se de ação de conhecimento que versa sobre quantia ilíquida a qual, nos termos do art. 6o, § 1o da Lei 11.105/2005, deverá tramitar perante este Juízo. Ademais, não se trata de execução a atrair a necessidade de suspensão prevista no inciso II do mesmo artigo. 12. O entendimento encontra amparo no seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DE CRÉDITO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. "DEMANDA ILÍQUIDA". APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 6o DA LEI N. 11.101/2005. CONCLUSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. 1. Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Interpretação do § 1o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1942410 RJ 2019/0337041-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022). 13. Por estas razões, REJEITO AS PRELIMINARES arguidas pelas rés. 14. No que tange à relação travada entre as partes, a leitura dos fatos denota que a autora realizou uma modalidade de investimento. Deste modo, a pessoa física investidora se coaduna com a de destinatária final do serviço de gerenciamento de capital com vistas a obtenção rendimentos. 15. Assim sendo, é notória a relação de consumo entre as partes, tendo em vista a posição do autor como destinatário final do produto em comento, bem como o evidente enquadramento da ré como fornecedora especializada do serviço. Portanto, a relação travada encontra perfeito enquadramento na previsão dos artigos 2o e 3o do CDC. 16. Incide ao caso, portanto, a legislação consumerista. 17. Por se tratar a autora de consumidora hipossuficiente (artigo 6o, VIII, do CDC) e se encontrarem presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, impõe-se a inversão do ônus da prova. 18. Fixo como pontos controvertidos: 18.1 Condições estabelecidas no contrato de investimento firmado entre as partes sobretudo quanto aos parâmetros para aferição e evolução dos rendimentos; 18.2 Validade das cláusulas contratuais previstas sobretudo quanto aos índices de rendimento; e 18.3 Obrigatoriedade da ré em ressarcir o autor e a extensão da indenização, se o caso. 19. Ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, sob pena de preclusão, no prazo de 05 (cinco) dias. 20. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, com a devida qualificação das testemunhas (art. 450 do CPC), bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 21. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico”. Em suas razões recursais (ID 69601933), afirmam que o autor/agravado ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Em síntese, defendem que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, pois o agravado é investidor. Discorre sobre a impossibilidade de inverter o ônus da prova. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 69678270 determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido (ID 70088227) Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos de origem, verifico que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (ID 228886540, autos de origem). Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse recursal das agravantes na reforma da r. decisão agravada, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim sendo, as agravantes, caso queiram, deverão interpor o recurso cabível contra a sentença prolatada. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora